Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701920-34.2021.8.07.0010 RECORRENTE: E-UB COMERCIO LTDA, EUB COMERCIO LTDA. RECORRIDO: MELHOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. PAGAMENTO DE BOLETO ALTERADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. ACESSO AOS DADOS DAS OPERAÇÕES POR FUNCIONÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTRATADA PELA RÉ. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PAGAMENTO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sociedade empresária ré (E-UB Comércio Ltda.) possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a restituição de valor pelo pagamento de boleto bancário adulterado, e a declaração de inexistência de dívida, porquanto fundada a pretensão em suposta falha na prestação dos serviços da apelante. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. Por força do princípio da independência das instâncias, inexiste cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de suspensão do feito cível que diz respeito ao pagamento de boleto fraudado, até encerramento do inquérito policial que apura a autoria do delito (estelionato). Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. Se o Juízo de origem se debruçou sobre todos os elementos de prova coligidos aos autos, e fundamentou seu convencimento com base nas premissas de fato e de direito, não há falar nulidade da sentença por ?fundamentação equivocada?. Aliás, eventual error in judicando deve ser apreciado no mérito do recurso, não em preliminar. Preliminar de nulidade da sentença por ?fundamentação equivocada? rejeitada. 4. Dispõe o art. 309 do CC que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo considera-se válido, ainda que depois demonstrado que aquele não era o credor. Nesse sentido, é o entendimento consolidado do c. STJ de que “é válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante” (AgRg no AREsp 72.750/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 28/02/2013). 5. Em que pese o número do CNPJ do destinatário dos pagamentos ser diferente daquele pertencente à sociedade empresária apelante, é certo que o modus operandi adotado pelos terceiros fraudadores concederam aparência de legalidade à operação bancária realizada pela apelada, uma vez que os boletos adulterados foram enviados por e-mail e inseridos no DDA (Débito Direto Autorizado) da pessoa jurídica autora (praxe comum entre as partes), bem como possuíam como destinatário/beneficiário do pagamento a E-UB COMÉRCIO LTDA., e não, terceiro estranho. 6. Não há que se falar, na hipótese, em culpa exclusiva de terceiro, capaz de elidir o nexo de causalidade da ré pelos danos imputados, porquanto o ato fraudulento só foi possível em razão de os prepostos da IRKO Contabilidade - prestadora de serviços de contabilidade contratada pela apelante - terem tido acesso a todos os dados das operações realizadas entre as partes, repassando-os para os fraudadores, os quais adulteraram os boletos enviados para a autora, a fim de constar outra pessoa jurídica como beneficiária do pagamento, com CNPJ diverso, mas com a mesma razão social da ora recorrente, situação que se enquadra como fortuito interno, inserido no risco da atividade da ré. 7. Se a percepção da fraude demandaria diligência extraordinária, não exigível da pessoa jurídica autora, e se ela atuou com as precauções de praxe e agiu de acordo com o que dela era esperado na ocasião, constata-se que agiu sob erro escusável, e, por conseguinte, sem culpa, considerando-se de boa-fé o pagamento por ela realizado, a quem acreditava ser o verdadeiro credor da obrigação (art. 309 do CC). 8. Considerando que a fraude de que foi vítima a parte autora decorreu de ato ilícito praticado pela pessoa jurídica ré, que não agiu com a diligência necessária a fim de evitar a falha no seu sistema de segurança por funcionários de empresa de contabilidade por ela contratada (fortuito interno), tem-se configurados os elementos da sua responsabilidade civil, devendo responder pelos danos causados pela emissão dos boletos fraudados, de forma solidária. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e 393 do Código Civil, ao entender que há, no caso sub judice, a caracterização do fortuito interno. Articula que não se deve falar na ocorrência de fortuito interno, em virtude da demonstração cabal de todas as medidas de segurança adotadas. Sustenta ser necessário o reconhecimento de excludente de responsabilidade civil, pois os atos ilícitos que levaram ao dano foram praticados por terceiros mal-intencionados e negligência da própria recorrida. Pontua acerca da negligência por parte da pessoa jurídica autora, ao efetuar o pagamento dos boletos adulterados com CNPJ diverso do emitente da nota fiscal. Defende que o acórdão recorrido padece de gravíssimo erro interpretativo e de fundamentação, uma vez que manteve a sentença condenatória proferida, sob o mesmo argumento equivocado. Suscita, ainda, que houve erro de fato do caso. Subsidiariamente, pugna pela suspensão dos autos principais, até a conclusão do inquérito policial n. 1516080-77.2021.8.26.005. Ressalta a impreterível necessidade de apuração de autoria e materialidade do crime perpetrado, antes da ocorrência de qualquer condenação cível. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Também não deve subir o apelo especial no que se refere à mencionada afronta ao artigo 393 do Código Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, trata-se de hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à indicada transgressão ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porque eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028